Tribunal: TJES
Processo: 5004066-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004066-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO BARROS KIEFER e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004066-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: FABIO BARROS KIEFER E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. LEI Nº 14.230/2021. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. ART. 329 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES que, nos autos de ação de improbidade administrativa, indeferiu o pedido de aditamento da petição inicial para reenquadramento jurídico da conduta dos réus, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, diante da ausência de anuência dos demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação de improbidade administrativa, à luz do microssistema de tutela coletiva e da legislação especial; e (ii) estabelecer se é admissível o aditamento da petição inicial, após a citação e apresentação de contestação, para alterar a capitulação jurídica da conduta imputada, sem o consentimento dos réus, em razão de superveniência legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível nas ações de improbidade administrativa, em razão da prevalência das normas do microssistema de tutela coletiva, notadamente o art. 19, § 1º, da Lei nº 4.717/1965, bem como da previsão expressa do art. 17, § 21, da Lei nº 8.429/1992, na redação da Lei nº 14.230/2021.

A citação válida estabiliza a demanda, vedando a alteração do pedido ou da causa de pedir sem a anuência expressa dos réus, nos termos do art. 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

O aditamento pretendido pelo autor não se limita a mero ajuste formal de capitulação jurídica, mas implica modificação substancial da causa de pedir e do pedido, com migração da imputação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa para o art. 9º, inciso V, da mesma lei.

A reclassificação da conduta para ato de enriquecimento ilícito exige novo suporte fático-probatório, especialmente a demonstração de vantagem patrimonial indevida, além de acarretar agravamento significativo do regime sancionatório aplicável.

Não se configura hipótese de continuidade típico-normativa, pois a alteração pretendida não ocorre no âmbito da mesma espécie de improbidade administrativa, mas importa ampliação indevida da imputação, incompatível com a estabilidade objetiva da lide e com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

A superveniência da Lei nº 14.230/2021 não autoriza, por si só, a emenda ou o aditamento da inicial após a citação, quando ausente a concordância dos réus, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em ações de improbidade administrativa, em razão da legislação especial que rege o microssistema de tutela coletiva.

A citação válida estabiliza a demanda, sendo inadmissível o aditamento da petição inicial para alteração do pedido ou da causa de pedir sem a anuência dos réus, nos termos do art. 329 do CPC.

A migração da imputação do art. 11 para o art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa configura modificação substancial da demanda, não caracterizando continuidade típico-normativa.

A superveniência da Lei nº 14.230/2021 não autoriza o agravamento da imputação e do regime sancionatório após a estabilização objetiva da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 329; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, V, 11 e 17, § 21; Lei nº 4.717/1965, art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.348.316/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.206.630/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 27.02.2024; TJRS, AI nº 5056169-09.2023.8.21.7000, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 11.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001672-20.2019.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004066-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: FABIO BARROS KIEFER E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0005339-30.2019.8.08.0048, indeferiu o pedido de aditamento à petição inicial formulado pelo órgão ministerial. A decisão recorrida estabeleceu que, diante da revogação do tipo previsto no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, a conduta dos réus seria analisada apenas à luz do disposto no art. 11, caput, da referida lei, com as alterações da Lei nº 14.230/21.

Em suas razões recursais (ID 7865523), o agravante sustenta, em síntese, que: i) a atual redação do art. 11 da LIA exige a indicação de uma das condutas taxativas dos incisos, sendo impossível a capitulação genérica unicamente no
caput
do dispositivo; ii) a entrada em vigor da Lei nº 14.230/21 autoriza o autor ao aditamento para novo enquadramento jurídico de conduta fática que se mantém inalterada; iii) o aditamento, quando realizado antes do despacho previsto no art. 17, §10-C da LIA, prescinde de anuência dos requeridos, uma vez que a norma especial da Lei de Improbidade prevalece sobre as disposições gerais do CPC; iv) existe continuidade típico-normativa das condutas descritas na inicial, as quais agora se amoldam perfeitamente ao disposto no art. 9º, inciso V, da LIA.

Assim, pugnou pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de piso e indicar o art. 9º, inciso V, como a tipificação imputável aos réus.

Por meio de decisão monocrática (ID 7921790), o pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID 12968739) manifestando-se pelo afastamento da preliminar de descabimento e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a alteração legislativa justifica o aditamento para adequação típica sem ferir a ampla defesa.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar qualquer questionamento acerca do cabimento do presente Agravo de Instrumento frente ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as ações de improbidade administrativa integram o denominado microssistema de tutela coletiva, o qual visa assegurar a efetividade da jurisdição no trato de direitos coletivos e do patrimônio público.

Por tal razão, a norma específica inserida nesse microssistema, especificamente o art. 19, § 1º, da Lei n. 4.717/65, prevalece sobre a previsão restritiva do art. 1.015 do CPC/2015:

Lei n. 4.717/65 - art. 19, § 1º Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento.

Nesse sentido, o entendimento consubstanciado pelo STJ reforça que “
no âmbito das ações civis públicas por atos de improbidade administrativa, a impugnação de decisões interlocutórias deve ser feita mediante agravo de instrumento, porquanto a norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva (art. 19, § 1º, da Lei n . 4.717/65 - Lei da Ação Popular) prevalece sobre o rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC
”
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA . CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 19, § 1º, DA LEI DA AÇÃO POPULAR, QUE INTEGRA O MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA, SOBRE O ROL TAXATIVO DO ART. 1 .015 DO CPC.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito das ações civis públicas por atos de improbidade administrativa, a impugnação de decisões interlocutórias deve ser feita mediante agravo de instrumento, porquanto a norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva (art. 19, § 1º, da Lei n . 4.717/65 - Lei da Ação Popular) prevalece sobre o rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2348316 RJ 2023/0141456-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Ressalte-se que a própria Lei de Improbidade Administrativa, em sua redação atualizada pela Lei n. 14.230/2021, previu de forma expressa no artigo 17, § 21, que caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no curso do feito:

Lei n. 14.230/2021 - art. 17 § 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação.

Assim sendo, a taxatividade presente no CPC não se aplica ao caso em questão, razão pela qual o presente recurso é plenamente cabível.

Por conseguinte, no que tange ao mérito recursal, adianto que não vislumbro razões para o provimento do recurso.

Para tanto, rememoro que, quando do ajuizamento da demanda, as condutas foram capituladas no art. 11,
caput
e inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Após a citação e apresentação de contestação pelos réus, sobreveio a Lei nº 14.230/2021, que revogou o inciso I do art. 11 da LIA.

Diante disso, o Ministério Público requereu o aditamento da inicial para enquadrar as condutas no art. 9º, inciso V, da LIA (receber vantagem para tolerar o narcotráfico), com a aplicação das sanções mais gravosas do art. 12, inciso I, da mesma lei.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão ID 30621526, indeferiu o aditamento, fundamentando que, após a citação, a alteração do pedido ou da causa de pedir exige a anuência expressa dos réus, o que não ocorreu no caso, visto que estes manifestaram discordância.

Irresignado, o Ministério Público interpõe o presente Agravo de Instrumento pretendendo a reforma do
decisum
para permitir o novo enquadramento jurídico.

Não obstante, não vislumbro razões, neste ponto, para reforma da decisão prolatada pelo MM. Juízo de primeiro grau.

Isso porque, como já registrei quando do julgamento do pedido liminar, a citação válida estabiliza a demanda, vedando a emenda ou o aditamento da petição inicial sem o consentimento dos réus, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil:

Art. 329. O autor poderá:
I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;
II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência no sentido de que
não se admite a determinação de emenda ou aditamento da inicial após a citação
, sem a anuência da parte demandada, ainda que em razão de superveniência legislativa:

“[...]
descabe determinar a emenda [ou aditamento] da petição inicial após o seu anterior recebimento e citação do réu com a finalidade de adequação à nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), na ausência de consentimento dos demandados, nos termos do art. 329, I e II, do CPC
[...]” (TJRS, AI n.º 5056169-09.2023.8.21.7000, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, 4ª CC, j. 11/07/2023).

[...] PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPOSIÇÃO OBJETIVA DA LIDE. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. APÓS O SANEAMENTO, NÃO PODE HAVER MUDANÇA (ART. 329 DO CPC/15
(ART. 264 DO CPC/73). ESTABILIDADE. INICIAL RECEBIDA. [...] O art. 264, caput, do CPC/73 vedava a modificação dos aspectos objetivos da lide (pedido e causa de pedir) em momento posterior à citação, se não houvesse assentimento do réu, e, após o saneamento, fixados os pontos controvertidos, a legislação revogada era, absolutamente, refratária à alteração, mesmo se a parte requerida concordasse (parágrafo único). O CPC/15, no art. 329, manteve raciocínio processual idêntico. [...]
A jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se emendar a petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos
(RESP n. 1.743.279/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 27/11/2018.). Estando ultrapassada a fase de especificação de provas, a composição objetiva da demanda se encontra imutável. [...] Após este momento processual, a parte autora não poderá mais promover a emenda à inicial, dada estabilidade objetiva da demanda art. 329 do CPC/15 (art. 264 do CPC/73).
Tendo sido recebida a inicial e saneado o feito, a parte autora não pode mais fazer modificações no pedido ou na causa de pedir.
A expectativa do autor é de que haja uma resposta do Poder Judiciário quanto à procedência ou à improcedência dos pedidos, em consonância com a primazia do julgamento do mérito e o modelo cooperativo do processo, à luz do art. 6º do CPC/15. [...] Haverá, nesse sentido, uma preclusão pro judicato, porque já se superou a fase de admissibilidade da exordial e matérias anteriores ao recebimento, mesmo que sejam de ordem pública, dentre elas a inépcia, não podem ser mais decididas, nos termos da compreensão do STJ [...]. Obriga-se, na exordial, a descrição do fundamento jurídico (a relação jurídica e a sua respectiva consequência), e não a da fundamentação legal (nomear a norma violada), a teor do art. 319, III, do CPC/15 [...] (TRF 1ª R.; Apelação n.º 0020974-94.2013.4.01.3700; Relator: Juiz Fed. Conv. Saulo José Casali Bahia; Décima Turma; J 28/08/2023; DJe 14/09/2023).

[...]
Determinação de encaminhamento dos autos ao autor, para emenda da inicial, a fim de apontar o tipo a que se subsume, em tese, cada uma das condutas imputadas aos réus. Impossibilidade.
Determinação de emenda à inicial que se deu após a citação, com apresentação de contestação e sem concordância da parte contrária. Incidência do imperativo legal disposto no artigo 329, II, do Código de Processo Civil/2015. Princípio da estabilização da lide (artigo 329, do Código de Processo Civil)
. Tendo um dos corréus já sido citados, necessidade de sua oitiva para concordância ou não
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2219008-76.2022.8.26.0000; Ac. 16242071; Relator: Des. Ponte Neto; Nona Câmara de Direito Público; J 17/11/2022; DJESP 08/12/2022).

No caso concreto, verifica-se que a petição inicial foi regularmente recebida, os réus foram citados e apresentaram contestação. Após a réplica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o juízo de origem determinou a intimação do autor em razão da superveniência da Lei n.º 14.230/2021.

Na oportunidade, o
Parquet
requereu o aditamento da exordial para alteração da capitulação jurídica, pedido que não contou com a anuência dos réus.

Diante desse cenário, é correta a decisão combatida que indeferiu o aditamento pretendido, uma vez que, após a citação e antes do saneamento, a emenda ou o aditamento da inicial somente é admissível com o consentimento da parte ré, nos termos do art. 329 do CPC. Ressalte-se, ainda, que o aditamento pretendido implicaria inequívoca modificação do pedido e da causa de pedir, com agravamento da imputação e das sanções aplicáveis aos réus, o que reforça a sua inadmissibilidade.

Nesse sentido:

“[...]
em razão da estabilização da relação processual, a emenda ou o aditamento da inicial somente pode ocorrer com a expressa anuência da parte contrária, o que não se verifica na hipótese dos autos
[...]” (TJMG, Ap. Cív. n.º 1.0000.23.114172-2/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 14/09/2023).

Em síntese, qualquer emenda ou aditamento da petição inicial após a citação exige a anuência da parte contrária, sob pena de indeferimento, em respeito ao princípio da estabilidade da demanda:

“[...]
eventual emenda da inicial ou aditamento, após a citação, demanda anuência da parte contrária, sob pena de indeferimento
[...]” (TJMG, Ap. Cív. n.º 1.0000.23.076057-1/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 19/07/2023).

Para além do que posto, registro que não desconheço
os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, diante da supressão da hipótese de responsabilização genérica prevista no
caput
do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, admitem a continuidade típico-normativa quando os fatos narrados na inicial se amoldam às novas hipóteses específicas previstas nos incisos do referido dispositivo (AgInt no AREsp 1.206.630/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 27/2/2024; REsp 2.061.719/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 27/8/2024).

Todavia, tais precedentes não se aplicam à hipótese dos autos.

A distinção fundamental reside na natureza da readequação pretendida. Nos julgados do STJ, a continuidade típico-normativa ocorre no interior da mesma espécie de improbidade administrativa, qual seja, a violação a princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA), configurando mero ajuste de enquadramento jurídico em razão da taxatividade introduzida pela Lei n.º 14.230/2021, sem alteração da essência fática ou jurídica da imputação.

No caso vertente, diversamente, o Ministério Público pretende promover alteração substancial da imputação, com a migração da conduta inicialmente enquadrada no art. 11 (violação a princípios) para o art. 9º, inciso V, da LIA (enriquecimento ilícito).

Tal modificação não se limita a um ajuste formal ou técnico de capitulação jurídica. Ao revés, implica transformação profunda da causa de pedir e do próprio pedido, uma vez que desloca a imputação para categoria diversa de improbidade administrativa, exigindo novo suporte fático-probatório, notadamente a demonstração de vantagem patrimonial indevida, elemento inexistente na tipologia do art. 11.

Além disso, a pretendida reclassificação acarreta sensível agravamento do regime sancionatório, na medida em que sujeita os réus às penalidades mais severas previstas no art. 12, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, em contraste com aquelas aplicáveis às hipóteses do art. 11. Enquanto este último tutela primordialmente deveres éticos e princípios administrativos, o art. 9º pressupõe a comprovação de locupletamento ilícito, com inequívoco conteúdo patrimonial.

Dessa forma, não se está diante de continuidade típico-normativa, mas de indevida ampliação da imputação, incompatível com a estabilidade objetiva da demanda e com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Nestes termos já decidiu o Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . Artigo 11, da lia. ALTERAÇÃO PELA LEI 14230/21. Rol taxativo. RECURSO de MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . I. Consoante se depreende da peça vestibular, vindicou o parquet a condenação de MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, da LIA, pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11, caput, e seu inciso I e II, ambos da Lei nº 8.429/92. II . Restou comprovado que o demandado/apelante, policial civil, foi condenado na ação penal nº 0012849-83.2016.8.08 .0021, já transitada em julgado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigos 312 e 319 do Código Penal, ao utilizar-se de viatura descaracterizada e informações privilegiadas para a prática de ações voltadas aos interesses de organização criminosa. III. No entanto, sabe-se que o artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, sofreu substancial modificação pela Lei 14230/21, de tal forma que, em sua atual redação, além de o caput não possuir mais conceito aberto, seus incisos indicam modalidades numerus clausus de atos ímprobos, o que afeta diretamente o objeto da demanda, na medida em que os incisos arrolados pelo parquet para alicerçar a causa de pedir, a saber, I e II, encontram-se revogados .
IV. Cumpre salientar, por oportuno e relevante, não ser possível reenquadrar as condutas atribuídas ao réu/apelante MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO em dispositivos distintos dos indicados pelo parquet (artigo 11, caput e incisos I e II, da LIA), face expressa vedação, no artigo 17, § 10-C, da LIA, também inserido pela Lei 14230/21, que, diversamente do previsto no artigo 383, do CPP (emendatio libelli), obsta a modificação da capitulação legal apresentada pelo autor. V. Logo, pondo em destaque as alterações promovidas pela Lei 14230/21, embora todo o contexto delineado nos autos, não há que se falar na manutenção da condenação do réu/apelante MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO pela prática de atos de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública, face a atual taxatividade do rol do artigo 11, da LIA, impondo-se, por esta razão, a improcedência da demanda
. VI. Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00016722020198080021, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14 .230/2021. TIPICIDADE E ROL TAXATIVO DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidor público estadual condenado em ação civil pública por improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, caput, da Lei nº 8 .429/1992, pela suposta solicitação de vantagem indevida no valor de R$ 50,00 durante o exercício de suas funções no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). O pedido recursal visa à reforma da sentença, argumentando a inaplicabilidade do novo regime do artigo 11, introduzido pela Lei nº 14.230/2021, à conduta imputada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 possuem aplicação imediata aos processos em curso sem trânsito em julgado; e (ii) determinar se a conduta imputada ao apelante, conforme a nova redação do artigo 11, subsume-se ao rol taxativo de atos de improbidade administrativa . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.230/2021 introduz a aplicação imediata do novo regime jurídico aos processos de improbidade administrativa em curso, desde que não tenham transitado em julgado, em observância ao princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica ( CF, art . 5º, XL). 4. A nova redação do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 restringe o alcance das condutas consideradas ímprobas, adotando um rol taxativo de hipóteses, em conformidade com o princípio da tipicidade estrita, essencial em matéria sancionatória . 5. A conduta imputada ao apelante, consistente na solicitação de vantagem indevida de R$ 50,00 durante fiscalização ambiental, não se enquadra nas hipóteses taxativas descritas no artigo 11 em sua nova redação, que incluem condutas específicas como obstrução de fiscalização, favorecimento em concursos públicos e divulgação de informações sigilosas. 6. O princípio da continuidade normativo-típica não se aplica, pois a nova redação do artigo 11 não reorganiza as hipóteses previstas, mas restringe seu alcance, excluindo atos genéricos de violação à moralidade administrativa do conceito de improbidade . 7. Vedado o reenquadramento da conduta nos artigos 9º ou 10 da Lei nº 8.429/1992, por ausência de pedido inicial que imputasse enriquecimento ilícito ou dano ao erário, em respeito ao princípio da congruência e ao direito de defesa. 8 . A manutenção da condenação violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, considerando a inexistência de correspondência exata entre a conduta imputada e o rol taxativo da nova legislação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 aplicam-se imediatamente aos processos de improbidade administrativa em curso, desde que não tenham transitado em julgado, em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica . 2. A nova redação do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 exige a subsunção exata da conduta imputada ao rol taxativo de hipóteses descritas, não se admitindo enquadramento genérico por violação aos princípios da Administração Pública.
3 . O princípio da continuidade normativo-típica não se aplica quando a conduta não encontra correspondência direta na nova legislação. 4. É vedado o reenquadramento da conduta em dispositivos não indicados na petição inicial, em respeito ao princípio da congruência e ao direito de defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XL; Lei nº 8.429/1992, art. 11 (nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021); CPC/2015, art . 1.005. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Rel . Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 22 .08.2023, DJe 06.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1 .350.813/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 27 .05.2024, DJe 03.06.2024 .
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00158019420148080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de aditamento da petição inicial, em razão da ausência de anuência dos réus e da estabilização objetiva da demanda, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V I S T A

Eminente pares, conforme detalhado no voto do eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão que indeferiu o aditamento da petição inicial na Ação de Improbidade Administrativa nº 0005339-30.2019.8.08.0048, pelo qual o
Parquet
busca reenquadrar a conduta dos réus, originalmente capitulada no art. 11, I, da LIA (revogado pela Lei nº 14.230/21), para o art. 9º, inciso V, da mesma lei, sob o argumento de continuidade típico-normativa e necessidade de adequação frente à reforma legislativa.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a matéria, notadamente a possibilidade de aditamento/adequação da petição inicial em face da superveniência da Lei nº 14.230/2021.

E, após detida análise dos autos e das razões expostas pelo ilustre Relator, acompanho a conclusão de seu voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, embora o faça com
ressalva de entendimento
quanto aos fundamentos, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, registro que, diversamente do rigor processual que veda a alteração após a estabilização da lide, na forma do art. 329 do CPC, adiro à corrente jurisprudencial que, conquanto minoritária, admite a flexibilização em casos de sucessão legislativa, como ocorre no presente caso,
para fins de adequação da capitulação legal atribuída aos fatos, sem, evidentemente, alterá-los
. Veja-se:

"Deve ser oportunizada ao autor da ação a possibilidade de
adequação da petição inicial
às novas exigências da Lei nº 14.230/2021 quando a condenação estiver fundamentada exclusivamente em dispositivo revogado." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119293220188080024, Rel.: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Tal compreensão, a meu juízo, é a que melhor compatibiliza, a um só tempo, a
boa-fé processual
e a
máxima efetividade da tutela da moralidade pública
, não se tratando de uma adequação voluntarista, mas de uma resposta à alteração profunda nas regras do jogo promovida pelo legislador promovida pela Lei nº 14.230/2021, que não deve servir de salvo-conduto para a impunidade de atos graves.

Ocorre que, no caso concreto, a pretensão do órgão ministerial esbarra na própria substância da narrativa fática apresentada na exordial.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no
art. 9º, inciso V, da LIA
, exige-se a demonstração de um
elemento subjetivo específico
, qual seja, o intuito de
auferir vantagem patrimonial indevida
, além da prova objetiva do recebimento de tal vantagem.

É o que leciona, com proficiência, Marçal Justen Filho
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022)
, senão vejamos:

3.
A alteração do caput: a expressa exigência de dolo O elemento subjetivo do ilícito do art. 9º é o dolo. Essa orientação já prevalecia antes da edição da Lei 14.230/2021.
No entanto e para eliminar qualquer controvérsia, houve a inclusão da exigência do dolo para a configuração da improbidade do art. 9º. No entanto, é cabível aprofundar o exame da questão.

Somente se configura a infração do art. 9º quando o agente público atuar de modo consciente e intencional quanto à obtenção de uma vantagem indevida e a sua incorporação ao patrimônio próprio ou de terceiro.
Assim, por exemplo, não se configura a infração do art. 9º em virtude do mero recebimento pelo agente público de um benefício econômico. É essencial que o sujeito tenha consciência de que tal vantagem é indevida. Se o sujeito reputar que o benefício é legítimo, não se consuma a improbidade. Até caberá exigir a restituição da vantagem, mas não se caracterizará conduta subsumível ao art. 9º.

Segundo se depreende da leitura da petição inicial, embora os fatos narrados sejam de extrema gravidade - envolvendo policiais civis e militar no transporte de vultosa carga de entorpecentes - o quadro fático ali delineado não logrou articular, de forma concreta e individualizada, o auferimento da vantagem econômica exigida pelo tipo do art. 9º. Ao contrário, o próprio
Parquet
, na exordial, afirmou que:

"[...] a demonstração do elo existente entre a conduta dos agentes policiais envolvidos e a participação dos particulares para o resultado produzido não restou comprovada, não é possível responsabilizar objetivamente os civis Carlos e Edivan pelos atos de improbidade administrativa praticados pelos servidores [...]".

Isto é, a petição inicial não esclarece e materializa qual o elo existente entre os então agentes públicos (réus) e os particulares Carlos e Edivan que seriam, respectivamente, o fornecedor e o guardião dos entorpecentes.

Ora, se a própria inicial reconheceu a dificuldade em comprovar o nexo de contrapartida financeira (vantagem) em relação aos civis envolvidos, a transposição para o art. 9º exigiria uma alteração na causa de pedir que desnatura a acusação original, calcada puramente na violação de princípios (revogado inciso I do art. 11 da LIA).

Ademais, reedite-se que não é possível tratar a hipótese como
continuidade típico-normativa
. Diferente de outros incisos do art. 11 que foram apenas "deslocados" ou "especificados", o
inciso V do art. 9º não é uma inovação legislativa
da Lei nº 14.230/21, eis que já integrava a redação originária.

Nessa linha de intelecção, embora divirja do Relator quanto à impossibilidade absoluta de adequação da petição inicial em casos de lei nova, especialmente quando a imputação estiver fundada exclusivamente em dispositivo revogado, concluo que,
neste caso específico
, a moldura fática extraída da exordial é insuficiente para sustentar a capitulação no art. 9º, V, da LIA, do que resulta o desprovimento do recurso.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, acompanhando a conclusão do Relator,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o indeferimento da adequação da petição inicial por fundamentos parcialmente distintos.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.